Tribunal: TJBA
Processo: 0500192-52.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500192-52.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. TEMA 1002/STF. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, no exercício da representação de ALANA CARMO DE OLIVEIRA, contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve sentença que deixou de condenar a Universidade Estadual de Santa Cruz ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Determinado o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do entendimento firmado pelo STF no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação de ente público estadual, inclusive autarquia integrante do mesmo ente federativo, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), fixa a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferem à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e financeira, consolidando-a como órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo.

O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, com redação dada pela LC nº 132/2009, prevê expressamente como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos próprios para seu aparelhamento e capacitação.

A norma geral federal, editada com fundamento no art. 24, § 4º, da Constituição Federal, prevalece sobre disposições estaduais em sentido contrário, impondo aos Estados a adequação de sua legislação às diretrizes nacionais.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declara a inconstitucionalidade parcial de dispositivos estaduais que vedavam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes da administração direta e indireta, afastando a tese da confusão patrimonial.

A manutenção do acórdão recorrido afronta a tese firmada em repercussão geral pelo STF e a orientação consolidada no âmbito do próprio Tribunal, impondo-se o exercício do juízo de retratação para adequação ao precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública afasta a tese de confusão patrimonial entre a instituição e o ente federativo ao qual se vincula.

A norma geral prevista no art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 prevalece sobre disposições estaduais que vedem o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, § 4º; ADCT, art. 98; CPC/2015, arts. 1.030, II, e 85, § 8º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC nº 132/2009; EC nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1002); TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, DJe 09.07.2025.

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL DE Nº
.
0500192-52.2014.8.05.0103
, sendo apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
em juízo de retratação
,
DAR PROVIMENTO
ao apelo

da Defensoria Pública do Estado da Bahia, representando os interesses de Alana Carmo De Oliveira, reformando a sentença para condenar também a Universidade Estadual de Santa Cruz ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor desta, conforme razões adiante expendidas.